Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE RELACIONADA À CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto por apenado condenado por contravenção penal (art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941), que cumpre pena em regime semiaberto, contra decisão que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo como motorista, por ausência de definição de zonas de deslocamento e impossibilidade de fiscalização das atividades laborais, que seriam desempenhadas exclusivamente fora da sede da empresa contratante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a concessão de autorização para o trabalho externo em regime semiaberto quando não há delimitação precisa de áreas de deslocamento e fiscalização adequada; (ii) analisar a compatibilidade da atividade proposta com a condenação do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A autorização para o trabalho externo depende de requisitos como aptidão, disciplina e responsabilidade, além da possibilidade efetiva de fiscalização por parte do sistema penitenciário.
4 - O trabalho oferecido ao apenado, por consistir exclusivamente em atividade externa (motorista), inviabiliza a fiscalização contínua e adequada pela administração penitenciária, o que compromete a finalidade ressocializadora da medida.
5 - A ausência de definição específica das áreas de inclusão e deslocamento impede o uso eficiente de tornozeleira eletrônica e desvirtua o controle da execução penal.
6 - A atividade de motorista está diretamente relacionada à prática delitiva do agravante — transporte remunerado de passageiros sem autorização —, o que revela incompatibilidade com os objetivos da pena, em especial o caráter preventivo e ressocializador.
7 - A ausência de elementos concretos sobre a supervisão da empresa, como locais, horários e formas de controle da assiduidade, impede o deferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A concessão de trabalho externo em regime semiaberto exige possibilidade concreta de fiscalização pelo sistema penitenciário, inclusive com delimitação clara de áreas de deslocamento.
2 - É indevido o deferimento de trabalho externo em atividade relacionada diretamente à infração penal cometida.
3 - A ausência de informações detalhadas sobre locais, horários e formas de controle da assiduidade inviabiliza o deferimento do benefício.